Tribunal: TJMT
Processo: 1021467-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021467-40.2020.8.11.0000 - COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN, IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN
AGRAVADO: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN e IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, na Carta Precatória n.o 0003850-19.2015.8.11.0046, emitida nos autos da Ação de Execução n.o 0032618-89.2010.8.26.0602 4a Cível da Comarca de Sorocaba/SP, promovida por BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, que se declarou incompetente para a análise da prestação de contas do fiel depositário, sob o fundamento de que eventual insurgência deve ser direcionada ao Juízo deprecante.
Os agravantes aduzem, em síntese, que o Juízo deprecado (Comarca de Comodoro) é o competente para analisar a prestação de contas do fiel depositário, uma vez que foi o responsável pela sua nomeação.
Asseveram que o art. 553 do CPC determina que as contas do depositário serão prestadas nos autos do processo em que ele tiver sido nomeado.
Sustentam, também, que deveria ser aplicado, por analogia, o entendimento da Súmula 46 do STJ, o qual excepciona a competência ao Juiz deprecado para análise dos embargos do devedor, quando cuidar especificamente sobre vício na alienação do bem.
Argumentam que a prestação de contas sobre a alienação das sacas de soja penhoradas, foi feita de maneira intempestiva e possui vícios, uma vez que foram descontados pagamentos com armazenamento dos grãos e outras despesas, as quais se mostram excessivas.
Nesses termos, salientam que deve ser atribuído o efeito suspensivo à decisão para que a Carta Precatória não seja devolvida ao Juízo deprecante.
Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada nos termos retromencionados.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo, que determina o cabimento de agravo contra as decisões proferidas em ação executória.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Pois bem, a decisão ora combatida foi emitida nos seguintes termos:
“A meu ver o objeto da presente precatória exauriu-se, visto que era alienar/adjudicar o bem penhorado, o qual já foi feito, conforme informado pelo depositário. Eventual cobrança indevida ou discussão acerca de como devem ser comprovadas as despesas, compete ao juiz natural, caso entenda que a dívida não foi devidamente liquidada. Desta feita, devolva-se imediatamente a presente deprecata ao juízo de origem com as baixas necessárias neste.”
Com efeito, em análise aos documentos acostados aos autos, em que pese as alegações dos agravantes, vislumbra-se que as fundamentações apresentadas para modificar a decisão vergastada se baseiam em entendimentos aplicáveis em situações diversas da dos autos. Isso porque, insurge-se contra a prestação de contas feita pelo depositário fiel, cuja nomeação foi efetivada pelo Juízo deprecado, mas por ordem do Juízo deprecante, de maneira que eventual impugnação quanto a prestação de contas deve ser feita nos autos da execução (que corre no Juízo deprecante).
Esse é o teor do aludido art. 553 do CPC, o qual estabelece que a prestação de contas do depositário, será feita em anexo ao processo no qual foi nomeado, ou seja, na ação de execução, sendo que o Juízo deprecado somente cumpriu a ordem determinada pelo deprecante.
Portanto, entende-se, a priori, que os efeitos da decisão emitida não devem ser suspensos, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso, diante da ausência da probabilidade de direito dos agravantes.
Já quanto à Súmula 46 do STJ, vê-se que seu entendimento está vinculado aos embargos do devedor, hipótese diversa da dos autos. Ressalte-se, inclusive, que os agravantes já apresentaram impugnação à execução perante o Juízo deprecante, em outra oportunidade, na qual discutiam inclusive sobre a penhora e a nomeação do respectivo depositário.
Dessa maneira, necessário se faz oportunizar a apresentação de contrarrazões para melhor apreciação da matéria, com o fim de garantir o contraditório.
Registre-se, que a decisão aqui emanada pode ser modificada quando da análise do mérito recursal.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO.
Intime-se o agravado para apresentar resposta, com fulcro no inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora